Tribunal: STF
Processo: Rcl 41890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Reclamação. Competência dos entes da federação para determinar medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19).
1. Reclamação contra decreto municipal que impede, nos dias 27 e 28.06.2020, a distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo. Alegação de ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.341 e 6.343, Rel. Min. Marco Aurélio.
2. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la de forma indevida. No caso, porém, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade a decisão proferida em ação direta.
3. Embora o decreto pareça interferir com competência que, à primeira vista, seria federal, a reclamação não é o remédio jurídico próprio à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma.
4. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela União contra o Decreto nº 19.859, de 25 de junho de 2020, editado pelo Município de Teresina, no ponto em que impede, nos dias 27 e 28.06.2020, o desempenho de atividade de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo. Confira-se o teor da norma impugnada:
    Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a intensificação das medidas de isolamento social a serem aplicadas nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2020, no âmbito do Município de Teresina, visando a possibilidade de reabertura gradual das atividades econômicas. 
    Art. 2º No dia 26 de junho (sexta-feira) estão autorizados a funcionar apenas as seguintes atividades e estabelecimentos: 
    (...) 
    IX - atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 
    (...) 
    Art. 3º No dia 27 de junho (sábado) estão autorizados a funcionar apenas as seguintes atividades e estabelecimentos: 
    I - farmácias e drogarias 
    II - serviços de saúde; 
    III - serviços de segurança e vigilância; 
    IV - serviços de delivery exclusivamente para alimentação; 
    V - órgãos e profissionais de comunicação. 
    Art. 4º No dia 28 de junho (domingo) estão autorizados a funcionar apenas as seguintes atividades e estabelecimentos: 
    I - farmácias e drogarias 
    II - serviços de saúde; 
    III - serviços de segurança e vigilância; 
    IV - serviços de delivery exclusivamente para alimentação; 
    V - órgãos e profissionais de comunicação. (grifos acrescentados)
    2. A União alega que o decreto questionado viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.341 e 6.343, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, haja vista ter restringido o exercício de atividade essencial de competência do ente federal e por ele regulada. Narra que o Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, definiu como essenciais as atividades de distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo (art. 3º, § 1º, XXVII). Afirma, ainda, que o art. 177 da Constituição regula o monopólio da União no setor de petróleo, gás e derivados. Destaca que o § 2º, I, desse dispositivo estabelece a importância de que lei garanta o fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional, tendo em vista ser a sua essencialidade ao abastecimento do país e à economia nacional. Ressalta ser necessária a suspensão do ato impugnado, por causar enormes prejuízos à população do Município de Teresina e danos aos agentes econômicos, que foram impedidos de exercer atividade lícita e fundamental à coletividade de forma repentina. Por fim, sustenta que a proibição municipal pode ter consequências na prestação de certos serviços públicos, como deslocamento de viaturas policiais e de ambulâncias, fornecimento de energia elétrica, operações de grupos-geradores, cocção de alimentos, entre outros.
    3.  Requer, assim, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, para “suspender, imediatamente, os efeitos do mencionado decreto municipal, no tocante à restrição ao exercício das atividades atinentes à distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a invalidação do decreto municipal no ponto questionado.
    4. É o breve relatório. Decido.
    5. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato praticado pelo Prefeito do Município de Teresina (Decreto nº 19.859, de 25 de junho de 2020), por suposta violação ao decidido nas ADIs 6.341 e 6.343-MC-Ref. Nas referidas ações, o Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do Ministro Relator, Marco Aurélio, que havia deferido em parte a medida cautelar para, reconhecendo a validade da Medida Provisória nº 926/2020, tornar explícita a competência concorrente dos entes federados para adotar medidas de proteção à saúde no contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Além disso, o Tribunal conferiu interpretação conforme ao art. 3º, § 9º, da Lei nº 13.979/2020, a fim de assentar que, “preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    6. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    7.  O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (“Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais. Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina:
    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)
    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)
    8. No presente caso, a União volta-se diretamente contra decreto municipal, e não em face de decisão judicial que o teria reputado válido. Ademais, não alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida nas ADIs 6.341 e 6.343-MC, julgadas sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. Como visto, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura de reclamação nessa hipótese.
    9. Desse modo, embora o decreto pareça interferir com competência que, à primeira vista, seria federal, a reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de junho de 2020.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                       Relator